Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712152-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque o não pagamento das custas processuais resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito; b) artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do CPC, pois, apesar de ter comprovado a hipossuficiência econômica, o órgão julgador indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de diversos tribunais, inclusive da Corte Superior. Renova o pedido de deferimento da justiça gratuita e requer no ID 50999456 – Págs. 2 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 98, §5o, 99, §3o, 290, e 322, §2o, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 49809976 – Págs. 4/6 acerca da manutenção do decisum que não conheceu da apelação manejada por ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO em virtude da deserção, verbis: No caso, a agravante havia ajuizado ação de conhecimento em desfavor de Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados na qual pleiteou a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. No ID 39542277, foi determinado à parte que juntasse documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência. Não tendo a parte apresentado os documentos requeridos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinado à autora que recolhesse as custas processuais (ID 39542291). Desta decisão, opôs a autora embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 39542295). Interpôs a parte agravo de instrumento, os quais não foram conhecidos, ante a homologação do pedido de desistência pela parte (AI 0720953-06.2022.8.07.0000). Não tendo havido o recolhimento das custas processuais, houve a extinção do feito com a determinação de cancelamento da distribuição (ID 39542302), razão pela qual a agravante interpôs apelação requerendo que fosse afastada a determinação do recolhimento das custas iniciais, por se tratar de hipótese de cancelamento da distribuição. Vinda a apelação, foi concedida nova oportunidade para que a parte comprovasse sua hipossuficiência (ID 39687743), ao que a parte requereu a dilação de prazo para apresentação dos documentos necessários (ID 39976143), tal pedido foi indeferido, conforme decisão de ID 40917474. Na decisão de ID 40917474 foi, ainda, indeferida a gratuidade de justiça, sendo determinado o recolhimento do preparo, tendo a parte se mantido inerte, conforme ID 41877062, razão pela qual não foi seu recurso conhecido. Conforme já explicitado na decisão agravada, o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso, muito embora tenha a parte reiterado o pedido de gratuidade de justiça na apelação, não seria este o mérito do recurso, até porque o indeferimento da gratuidade de justiça se deu por decisão em desfavor da qual a parte interpôs o recurso cabível. Já foram concedidas diversas oportunidades à parte no curso do processo para que comprovasse sua situação de hipossuficiência, o que não foi feito até a presente data. Assim, tendo sido indeferida a gratuidade de justiça na origem, era obrigação da parte comprovar o recolhimento do preparo e não tendo sido este efetivado, não é possível o conhecimento do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade. Apesar disso, a parte recorrente afirma que: a) o não pagamento das custas processuais resultará no cancelamento da distribuição do feito; b) comprovada a hipossuficiência econômica, a turma julgadora deveria ter deferido seu pedido de gratuidade de justiça. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015